Tribunal: STM
Processo: 7000513-21.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000513-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: UBIRAJARA DA SILVA RAMOS
ADVOGADOS: JULIANA BARUDE AZANEU (OAB: RJ190133), SHIRLEY MARY PEREIRA
(OAB: RJ181557), GISELE MARIA LESSA (OAB: RJ119712), ROBERTA DE SOUZA
RIANELLI (OAB: RJ131632), LAÍS CORNÉLIO ESTRELA (OAB: RJ187764) E DANIELLE
ZOEGA RODRIGUES GUIMARÃES (OAB: RJ225643)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o Cel Aer Refm UBIRAJARA DA SILVA RAMOS à pena de 3 (três) meses
de detenção, por incursão no art. 175 do CPM, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base
nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da
Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. Em consequência,
declarou, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, 129 e 133, todos do CPM, nos termos do voto
do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam e negavam
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, e mantinham inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000513-21.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: UBIRAJARA DA SILVA RAMOS
ADVOGADAS: JULIANA BARUDE AZANEU (OAB: RJ190133), SHIRLEY MARY PEREIRA (OAB: RJ181557),
GISELE MARIA LESSA (OAB: RJ119712), ROBERTA DE SOUZA RIANELLI (OAB: RJ131632), LAÍS CORNÉLIO
ESTRELA (OAB: RJ187764) E DANIELLE ZOEGA RODRIGUES GUIMARÃES (OAB: RJ225643)

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. CONDUTA
DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A
DISCIPLINA MILITARES. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
CONDENAÇÃO. PENA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO. MODALIDADE RETROATIVA. PENA EM
CONCRETO. ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 125 C/C O
ART. 129 E ART. 133, TUDO DO CPM. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e,
subsidiariamente, a integridade física do Ofendido. Para a sua consumação, é suficiente a
existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo
contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o crime. O
delito malfere os postulados constitucionais da hierarquia e da disciplina, macula a
regularidade das instituições militares e afronta a dignidade do subordinado. Precedentes
do STM.
2. Não é aceitável que o superior, em nome da hierarquia e da disciplina, venha se valer de
meios próprios, alheios aos regulamentos e instruções, a pretexto de adequar a conduta do
subordinado, pois assim o fazendo ofende frontalmente os pilares estruturantes da
autoridade militar e as bases das organizações militares.
3. In casu, o eventual envolvimento emocional existente entre o agressor e a vítima não
justificou a conduta violenta praticada, a qual se adequou formal e materialmente à figura
típica do art. 175 do CPM. Com efeito, conduta diversa era exigida do Acusado, que, dadas
as suas condições pessoais, era conhecedor das instruções e regulamentos atinentes à
disciplina militar e deveria buscar, por dever de ofício, solucionar os atos de indisciplina da
Ofendida pelos meios legais disciplinares de apuração. Vislumbrada a presença do dolo, na
medida em que o Acusado praticou a agressão com a finalidade de que a vítima o
obedecesse pela força.
4. A prática deliberada de violência contra o subordinado fere a autoridade e a disciplina
militares e ofende diretrizes do Comando da OM e do Estatuto dos Militares, superando os
limites da infração disciplinar e maculando os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar. Ademais, consoante jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa
são independentes, de modo a admitir-se punições administrativa e criminal pelo mesmo
fato, sem que isso se configure violação ao princípio do "non bis in idem".
5. Estabelecida a reprimenda em grau de recurso, deve-se verificar a ocorrência da
prescrição com base na pena em concreto, a qual deve ser declarada de ofício, caso
transcorrido lapso temporal suficiente para a sua constatação entre os marcos
interruptivos legalmente previstos.
6. Consoante disposto no art. 129 do CPM, o Acusado maior de setenta anos ao tempo do
crime faz jus à redução do prazo prescricional pela metade.
7. Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da
prescrição na modalidade retroativa. Decisão majoritária.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o Cel Aer Refm UBIRAJARA DA SILVA RAMOS à pena
de 3 (três) meses de detenção, por incursão no art. 175 do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob
as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a
presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. Em consequência, declarou, de ofício,
a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em
concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, 129 e 133, todos do CPM.

Brasília-DF, 7 de abril de 2022

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica (CEJ-Aer) da Auditoria da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de
23/6/2021, que, por maioria de votos (4x1), absolveu o Coronel da Aeronáutica (Reformado) UBIRAJARA DA
SILVA RAMOS da imputação do crime previsto no art. 175 do Código Penal Militar (CPM) - violência contra
inferior (Ação Penal Militar - APM - nº 7001584-96.2019.7.01.0001, eventos 230 e 234).

A Denúncia, ofertada pelo MPM em 30/10/2019, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):

(...) No dia 26 de julho de 2019, após reunião realizada na sala da chefia do Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de Janeiro (SEREP-RJ), o
denunciado desferiu um tapa no rosto de sua subordinada, a Tenente Quélen Nascimento
do Nascimento, fato este que ficou constatado e suficientemente comprovado pela
gravação telefônica realizada pela vítima (transcrição fl. 14, doc. 5, evento 1; áudios
anexos 2 e 3, evento 1).
Os fatos seguiram a dinâmica abaixo descrita.
A reunião em questão, fora realizada pelo chefe do SEREP, Cel Carrocino, por volta das
11h, para tratar sobre formulário de apuração de Transgressão Disciplinar que havia sido
entregue a Tenente Quélen. Ao final da reunião, a Tenente dirigiu-se juntamente com o
denunciado para outra sala, a fim de continuar falando sobre o assunto, momento em que,
sem que houvesse testemunhas, deu-se o fato objeto do inquérito, quando o Cel Ubirajara
desferiu-lhe um tapa no rosto.
Pela análise da gravação telefônica efetuada pela Tenente, durante ligação com o
denunciado, ficou claro que o mesmo praticou crime do art. 175 do CPM - violência contra
inferior, tendo inclusive confessado o crime. (...)

Na exordial foi arrolada tão somente a 1º Ten QUÉLEN NASCIMENTO DO NASCIMENTO, na condição de
vítima.

Em 29/11/2019, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual o Juízo designou o dia 25/3/2020 para oitiva
da Ofendida, oitiva de eventuais testemunhas arroladas pela Defesa, bem como o interrogatório do Acusado
(evento 1, doc. 2 da APM).

Em 15/1/2020, o Acusado foi devidamente citado (evento 25 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7

Em 10/3/2020, a Defesa constituída arrolou, na condição de testemunhas, os seguintes militares: Cel AV
WALTER CARROCINO NETO, Cel AV R1 MAURO BARBOSA SIQUEIRA, Major QOEAV JAIR FERREIRA DOS
SANTOS, 1º Ten QOCON ADM CRISTIANE SILVA DE FIGUEIREDO, 2º Ten QOCON PED ÉRICA ROCHA BRAGA
DA SILVA e 2S SAD DAIANE MARIA DE SOUZA SANTOS (evento 34 da APM).

Em 16/3/2020, o feito foi retirado da pauta do dia 25/3/2020, em atendimento às medidas transitórias e
excepcionais destinadas a prevenção do coronavírus (eventos 39 e 44 da APM).

Em 17/8/2020, o Juízo determinou a abertura de vistas a fim de consultar às partes sobre a possibilidade de
realização da audiência por meio do aplicativo ZOOM, tendo ambas se manifestado favoravelmente à
realização da videoconferência (eventos 63, 68 e 69 da APM).

Em 10/12/2020, ingressaram no feito, na qualidade de assistentes de Acusação, as Advogadas constituídas
pela Ofendida: Dras. GISELE MARIA LESSA (OAB/RJ nº 119.712), ROBERTA DE SOUZA RIANELLI (OAB/RJ nº
131.632), LAÍS CORNÉLIO ESTRELA (OAB nº 187.764) e DANIELLE ZOEGA RODRIGUES GUIMARÃES (OAB/RJ
nº 225.643) - eventos 133, 135 e 139 da APM.

Após uma série de diligências objetivando reunir a Ofendida (licenciada do serviço ativo militar), as
testemunhas arroladas pela Defesa, e o Acusado para uma mesma audiência, o Conselho Especial de Justiça,
em 25/1/2021, procedeu à oitiva da Ofendida (com presença virtual), bem como das testemunhas de Defesa
Cel AV R1 MAURO BARBOSA SIQUEIRA, TC JAIR FERREIRA DOS SANTOS, 2S DAIANE MARIA DE SOUZA
SANTOS,2º TEN ÉRICA ROCHA BRAGA DA SILVA e 1º TEN CRISTIANE DE FIGUEIREDO FURTADO. Ao final da
audiência, considerando a ausência da testemunha Cel WALTER CARROCINO NETO e a manifestação da
defesa pela oitiva da testemunha ausente, novo ato foi designado (eventos 146 - 152 da APM).

Em sessão realizada no dia 15/3/2021, foi procedida a oitiva da testemunha Cel WALTER CARROCINO NETO,
bem como interrogado o Acusado. Após o ato, foi determinada a vista dos autos às Partes para os fins do
art. 427 do CPPM (eventos 179 e 180 da APM).

As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 184 e 186 da APM).

Em 8/4/2021, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a procedência da Denúncia (evento 191 da
APM).

Em 16/4/2021, a assistência à acusação manifestou-se pela procedência da denúncia (evento 201 da APM).

Em 6/5/2021, foram acostadas aos autos as alegações escritas da Defesa (evento 205 da APM).

Em sessão realizada no dia 16/6/2021, o CEJ, por maioria de votos (4x1), julgou improcedente a denúncia
para ABSOLVER o Acusado da imputação contida na denúncia, com base no art. 439, "b", do CPPM. A
Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 23/6/2021 (eventos 226-230 da APM).

Em 23/6/2021, inconformado com a Sentença, o MPM interpôs recurso de Apelação requerendo, em suas
razões, a procedência da Denúncia. Dentre as suas argumentações, aduz o Parquet primevo, em síntese,
que restou completamente comprovado que o Acusado bateu no rosto da Ofendida e que a justificativa
apresentada para o cometimento da agressão não é capaz de afastar a configuração do delito (eventos 234
e 239 da Ação penal Militar).

Em Contrarrazões, apresentadas em 21/7/2021, a Defesa, em síntese, rebate as argumentações do MPM.
Sustenta a tese de ausência de dolo e manifesta-se pelo desprovimento do apelo com a consequente
manutenção da sentença absolutória (evento 251 da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. GIOVANNI RATACASO, acostado aos autos em 11/8/2021, ratificando as razões recursais, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do apelo com a consequente reforma da Sentença recorrida e a
condenação do Acusado pela pratica do crime do art. 175 do CPM em seu quantum mínimo (evento 6).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Intimadas as Partes.

É o Relatório.

VOTO

Por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos recursais, o Apelo deve ser conhecido.

Insurge-se o MPM contra a Sentença do CEJ-Aer que, por maioria, absolveu o Acusado da imputação do crime
previsto no art. 175 do CPM, com base no art. 439, "b", do CPPM.

Após avaliar os autos, em especial a prova oral produzida, o Conselho de Justiça, em sua maioria, entendeu
que, embora não restassem dúvidas acerca da existência do contato físico do Acusado contra a Vítima, a sua
intenção era de proteção, pois a vítima se apresentava emocionalmente alterada e, dadas as circunstâncias
do momento, poderia ter praticado grande ato de indisciplina sem a sua intervenção, que se deu por força
de laços sentimentais.

A despeito da absolvição promovida pelo Conselho, o MPM sustenta que a autoria e a materialidade do crime
foram devidamente comprovadas, seja documentalmente, seja pela prova oral coligida. Aduz que o
entendimento esposado na Sentença quebra o dever de lealdade e respeito nas relações entre superior e
subordinado. Assim discorre o Parquet em suas razões recursais, in verbis:

Verifica-se, portanto, que o órgão julgador reconhece os tapas na cara da ofendida, mas,
com a devida vênia, justifica-os como uma atitude a qual teria direito, o coronel UBIRAJARA
DA SILVA RAMOS, de fazê-lo.

Excelentíssimos Ministros, se passarmos a adotar como comum às Forças Armadas o fato
de que, em questões disciplinares, as relações hierárquicas poderão ser resolvidas com
tapas na cara, certamente os pilares configuradores da estrutura de comando e obediência
ficarão sobremaneira afetados.

Mais uma vez, com a vênia devida, o precedente iniciado com o entendimento esposado na
r. Sentença quebra o dever de lealdade e respeito que deve ser demonstrado no trato das
relações entre superior e subordinado.

Não há margem de discricionariedade para o superior deixar de cumprir seu dever de
ofício, nem para com aquela que "trata como filha". Ao fazê-lo comete crime de
prevaricação e se adota medida de agressão para com o subordinado, comete o crime de
violência contra inferior capitulado no artigo 175 do CPM, como foi o caso dos autos.

Em que se diferenciaria se um subordinado desse "dois pequenos tapinhas no rosto" de um
superior, e falasse que era para "acordar, despertar para a realidade"? Ao superior, o
ordenamento jurídico confere uma rede legal de proteção, exatamente para fazer valer a
hierarquia e a disciplina.

O réu tinha, por obrigação, de alertar a tenente Quélen sobre a gravidade das afirmações e
informar que tomaria a termo as mesmas e encaminharia para apuração, com as
consequentes responsabilidades referentes à honra do comandante, caso se mostrassem
levianas.

(...)

Tampouco há que se falar em punição disciplinar, tendo em vista tratar-se de militar
reformado. A independência das instâncias criminal e administrativa não permite que o
crime deixe de existir pelo fato da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
possibilidade de aplicação de falta disciplinar.
Por certo, dificilmente será alcançada a "real" intenção do autor de um delito que busca se
eximir da responsabilidade penal de alguma forma. A intenção, o dolo do agente, na
realidade, é extraído da comprovação de seu comportamento, que pode ser demonstrado
objetivamente.

De acordo com a doutrina, o tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e,
subsidiariamente, a integridade física do Ofendido; e, para a sua consumação, exige-se a presença do dolo,
consistente na vontade livre e consciente de investir fisicamente contra o subordinado. Nesse sentido, são
os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:

(...) O tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior pratica
violência contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele e tantos outros
que conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido.
(...) sobre o significado para o CPM do termo violência, sendo possível afirmar que toda vez
que a lei se utiliza dessa palavra quer significar a agressão de ordem exclusivamente física.
Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico ataca fisicamente o seu subordinado,
respondendo ele por este delito mesmo que a agressão não deixe qualquer vestígio. (...)

As testemunhas, arroladas pela Defesa, não presenciaram os fatos e algumas delas estiveram presentes na
reunião convocada pelo Cel. Av WALTER CARROCINO NETO, ocorrida momentos antes.

A sentença trouxe pormenorizadamente, e de forma fidedigna, todos depoimentos testemunhais realizados
por videoconferência, os quais peço vênias para transcrever a seguir, in verbis:

Coronel Walter Carrocino Neto: que já serviu com o réu; que o depoente não presenciou
o fato narrado na denúncia; que a reunião que antecedeu ao fato foi marcada pelo
depoente, porque a Tenente Quélen estava respondendo a um Formulário de Apuração de
Transgressão Disciplinar - FATD - e o prazo para resposta dela acabava naquele dia; que o
depoente chamou para reunião a Tenente Quélen, o Major Jair, o Coronel Barbosa, a
Tenente Marins e a Tenente Cristiane; que Tenente Quélen foi com o Coronel Barbosa; que
o fato que motivou a FATD foi porque a Tenente Quélen falou para o depoente que o
Comandante da UNIFA queria fazer uma festa junina para o efetivo e a unidade chefiada
pelo depoente seria responsável pela coordenação; que o depoente começou a fazer a
coordenação, mas como não havia nada escrito, o depoente ligou para o Chefe de
Gabinete do Comandante da Unifa e ele falou: "Carrocino, foi você que pediu para fazer a
festa junina!"; que, no que abriu a ficha, o comportamento da Tenente mudou, ficou
agressiva; que, ao término do prazo, marcou a reunião para cobrar a resposta; que a
Tenente pediu prorrogação do prazo, o que foi concedido; que ela pediu para sair da
Unidade e o depoente falou que estava tentando, mas ninguém Unidade a quis; que ela era
professora de espanhol; que ela pediu para trabalhar na seção mobilizadora dos Afonsos,
mas era um lugar subordinado ao depoente, então não foi realocada lá, porque não
resolvia o que ela havia pedido - sair do SEREP - e também não caberia uma professora de
espanhol chefiar uma seção mobilizadora; que o depoente pôs a ofendida no protocolo,
afastando-a da relações públicas; que, durante a reunião, ela ofendeu muito o Coronel
Barbosa; que ela estava muito agressiva; que o depoente falou que ela estava cometendo
transgressão disciplinar; que a reunião acabou ali; que, à tarde, houve reunião da comissão
de formação e fortalecimento de valores, mas o depoente não participou; que o depoente
soube, depois, que essa reunião transcorreu bem; que o depoente soube que a Tenente
estava participativa na reunião; que, na parte da tarde, notou que a Tenente havia faltado
porque o filho tinha tido febre; que, na segunda, a Tenente não foi; que o Coronel Ubirajara
falou que, depois da reunião, a Tenente estava muito nervosa e havia acalmado-a; que o
réu disse que, no domingo, a Tenente havia ligado muito nervosa; que, depois, chegou
outra pessoa com um atestado da psiquiatria afastando a Tenente Quélen por alguns dias;
que soube, mais tarde, do acontecido pelo Brigadeiro Martins, Diretor de Administração de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
Pessoal; que o Coronel Ubirajara conversou com o depoente, após o depoente saber do
fato; que o réu falou: que chamou a Tenente a razão, porque ela estava muito nervosa; que
o réu falou: esse tapa foi o seguinte: eu estava chamando "ela" a razão; que o depoente
não guardou a palavra agressão, que guardou da conversa a expressão "chamou a razão";
que o depoente não se lembra da palavra tapa; que só surgiu depois de ouvir a gravação;
que a ofendida mandou mensagem na sexta à noite para o depoente agradecendo pela
reunião e que estaria pronta para trabalhar na segunda, e que iria responder a FATD. Pela
Defesa, respondeu: que, durante a reunião, a Tenente Quélen estava com cara fechada e
com comportamento meio impróprio; que ela imputava ações inadequadas ao Coronel
Barbosa e retrucava quando falavam; que ela disse que o Coronel Barbosa não tinha
caráter, que ele era mentiroso; que o Coronel Barbosa não era o foco da reunião; que o
depoente não falou para Tenente Quélen parar de piar ou que ela decidiria se os meses
finais na força seriam bons ou um inferno; que, durante a reunião, o réu, o tempo todo,
falava: "calma, Quélen! Vai com calma! Fica no SEREP, porque o pessoal aqui gosta muito
de você!"; que ele só tinha palavras amigas para a Tenente; que o Coronel Ubirajara tinha
um comportamento bastante paternal para com a Tenente Quélen; que sempre foi muito
cortês com ela; que a Tenente mostrava muito carinho com o Coronel Ubirajara; que a
Tenente Quélen já tem um grande histórico de agir dessa maneira; que ela ingressou na
Força para ser professora de espanhol de nível médio; que ela foi transferida de várias
Unidades, em razão de "encrencas" que ela arrumava; que ela maltratou aspirantes
durante instrução, antes da chegada do depoente no SEREP, e, por isso, foi posta na
secretaria do comando assumindo as funções de comunicação social; que, à medida que se
aproximava sua baixa, ela começou a ter comportamento errático; que a Tenente Quélen
usou o nome do depoente em algumas oportunidades e a questão da festa junina foi a gota
d'água; que, quando o depoente abriu a FATD, a Tenente Quélen procurou o comandante
da UNIFA para reclamar do depoente; que a Tenente Quélen não era uma pessoa bem
quista; que a Tenente Quélen agia assim para não ser punida; que ela nunca foi punida
disciplinarmente. Pelo Ministério Público Militar, respondeu: que o depoente, numa situação
análoga ao narrado na denúncia, não tem conhecimento de um superior bater no
subordinado para chamá-lo a razão; que não existe norma ou regulamento que autorize um
superior bater num subordinado para chamá-lo a razão. Pela Assistente de acusação, nada
foi perguntado.

Coronel da Reserva Mauro Barbosa Siqueira: que serviu junto com o réu. Pela Defesa,
respondeu: que o relacionamento entre o réu e a ofendida era cordial, respeitoso, pacífico
e amistoso; que o réu tratava todos, subordinados em geral e civis, com respeito,
cordialidade e muita educação; que nunca presenciou excesso ou agressividades; que o
depoente participou de reunião em 26 de julho na sala da chefia do SEREP/RJ e a então
Tenente Quélen mostrava-se ansiosa com relação a decisão do Coronel Carrocino sobre a
apuração de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar; que ele chamou para
reunião o Coronel Ubirajara, o depoente, o Major Jair e a Tenente Cristiane; que estava
presente a Tenente Quélen; que não se recorda o que o Coronel Carrocino falou durante a
reunião; que, durante a reunião, exceto pela Tenente Quélen, os participantes estavam
calmos; que não viu a Tenente Quélen se comportar de modo impróprio com relação a
outros oficias. Pelo Colegiado, respondeu: que, durante o IPM, falou que não acreditava que
o Coronel Ubirajara houvesse agredido alguém, porque ele é muito cordial, educado,
respeitoso; que o Coronel Ubirajara falou para o depoente que deu dois pequenos tapinhas
no rosto da Tenente Quélen, não justificando o motivo. Pelo Ministério Público Militar e pela
Assistência, nada foi perguntado (...)

Tenente Coronel Jair Ferreira dos Santos: que serviu junto com o réu. Pela Defesa,
respondeu: que o relacionamento entre réu e ofendida era bem amistoso; que o réu
tratava a ofendida como filha; que eles trabalhavam juntos; que desconhece comportamos
excessivo ou agressivo do réu com subordinados; que o depoente não presenciou o réu
tratar subordinados com desrespeito; que o depoente participou de reunião em 26 de julho
na sala da chefia do SEREP/RJ; que a Tenente Quélen mostrouse bem nervosa; que o
depoente tentou acalmá-la; que, em alguns momentos, ela estava descontrolada; que o
réu tentou acalmar a Tenente Quélen; que o depoente presenciou a Tenente Quélen

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
dirigindo-se de forma imprópria ao superiores; que a ofendida se dirigiu ao Coronel Barbosa
de forma imprópria; que a FATD - Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar -
tinha como motivo o fato de a Tenente Quélen ter levado a ideia de uma festa ao Chefe do
SEREP com sendo sugestão do Brigadeiro Isaias, mas, na verdade, tinha sido ideia dela;
que a FATD foi arquivada pelo Coronel Carrocino por ordem superior do Brigadeiro da
Dirap; que, nesse mesmo dia, 26 de julho, houve uma reunião de programa de formação e
fortalecimento de valores - PFFV - com a presença da Tenente Quélen; que o depoente
estava nessa reunião; que, no meio da palestra da Tenente Érica, a Tenente Quélen entrou
e sentou; que, no final, foi informado que a Tenente Quélen passaria a servir com o
depoente; que a Tenente Quélen se prontificou a fazer palestras para o PFFV; que, durante
essa conversar, não notou marcas no pescoço ou no rosto da Tenente Quélen, ela não
demonstrava insatisfação ou estava descontrolada; que a Tenente Quélen estava
entusiasmada em ajudar. Pelo Colegiado, foi respondido: que o depoente não conversou
com o réu após o episódio narrado na denúncia; que, com relação ao comportamento da
Tenente Quélen com o Coronel Barbosa, o depoente presenciou durante reunião, a
Tenente, de forma abrupta, falava que o Coronel não era uma pessoa confiável, que ele
não tinha caráter; que o depoente tentou acalmar a Tenente Quélen, mas ela repetiu duas
ou três vezes a expressão: sem caráter. Pelo Ministério Público Militar, respondeu: que o
Coronel Barbosa não deu motivos para a Tenente Quélen falar que ele não tinha caráter;
que não chegou ao conhecimento do depoente situações que denotasse a falta de caráter
do Coronel Barbosa; que, durante a reunião da tarde, a Tenente Quélen e o Coronel
Ubirajara estavam normais. Pela Assistente de acusação, respondeu: que, no dia do fato,
na parte da noite, a Tenente Quélen não fez contato com o depoente; que, no sábado, a
Tenente Quélen ligou para o depoente e comentou que o réu tinha dado tapas na cara
dela, teria agredido; que o depoente ficou surpreendido com a suposta atitude do réu e
com a tranquilidade da Tenente; que o depoente, na segunda, conversou com o réu e ele
disse que não agrediu a Tenente; que, segundo o réu, ele tentou acalmar a Tenente
Quélen, trazê-la à realidade, porque ela estava muito nervosa; que o réu não relatou que
tinha batido na Tenente Quélen; que o réu admitiu que falou com Tenente Quélen
rispidamente, tentou trazê-la de volta à realidade; que isso foi passado ao Coronel
Carrocino e ao Coronel Barbosa (Ev. 149 - Docs. 01/05).

Tenente Cristiane de Figueiredo Furtado: que o réu foi chefe da depoente. Pela
Defesa, respondeu: que a depoente conhece o réu desde fevereiro de 2017; que a
depoente nunca presenciou ou teve conhecimento de o réu agir de forma excessiva ou
agressiva com subordinados, pelo contrário ele era muito respeitado por todos, desde os
soldados; que o réu tinha carinho e respeito pela Tenente Quélen; que eles trabalhavam na
mesma sala; que ele sempre ajudava ela, aconselhava ela; que eles tinham uma relação
muito afetiva, carinhosa, de respeito; que a depoente participou de reunião em 26 de julho
na sala da chefia do SEREP; que os Coronéis estavam calmos, mas a Quélen estava um
pouquinho agitada; que, no final da reunião, a Quélen parecia ter chorado; que ouviu a
Tenente Quélen pedir para sair do SEREP, porque estava se sentido mal e o Coronel
Carrocino falou que, se precisasse, ajudaria a Tenente ir para outro lugar para se sentir
melhor; que a Quélen, no tratamento com outros oficiais, tratava de forma diferente, com
ar de superioridade; que a Quélen, com relação aos subordinados, falava alto e de forma
autoritária; que não participou da palestra no dia dos fatos na parte da tarde; que o
Coronel Ubirajara tratava a depoente muito bem; que a depoente tinha muito respeito por
ele. Pelo Colegiado, respondeu: que a depoente não conversou com o Coronel Ubirajara
sobre o fato; que a Tenente Quélen pôs no grupo de oficiais que foi agredida, mas não
detalhou; que ela não citou o réu; que o jeito de a Tenente Quélen tratar os inferiores
gritando, de forma autoritária; que a depoente presenciou o Coronel Ubirajara tentando
acalmar a Tenente Quélen; que o Coronel Ubirajara parecia cuidar da Tenente Quélen; que
o Coronel Ubirajara era muito educado e respeitoso; que a depoente só aprendia com o
Coronel Ubirajara; que nunca viu a Tenente Quélen ser desrespeitosa com os superiores.
Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Pela Assistente de acusação, nada foi
perguntado (Ev. 149 - Doc. 10; Ev. 150 - Docs. 01/04).

Tenente Érica Rocha Braga da Silva: Pela Defesa, respondeu: que a depoente conhece

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
o réu desde fevereiro de 2017; que a depoente não viu ou ouviu dizer que o réu teria agido
de forma agressiva ou excessiva com subordinados; que o réu e a ofendida tinham uma
relação amistosa; que o réu tinha uma relação mais íntima com a ofendida, mais do que de
costume; que participou de reunião do programa de formação e fortalecimento de valores -
PFFV; que a Tenente Quélen estava presente; que ela estava normal; que a Tenente
Quélen foi à frente e falou que estava chegando à seção de protocolo; que a Tenente
Quélen se ofereceu para ser palestrante; que não notou marca no pescoço da ofendida.
Pelo Colegiado, respondeu: que o Coronel Ubirajara não conversou com a depoente sobre o
fato. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Pela Assistente de acusação, nada
foi perguntado (Ev. 149 - Docs. 09/10).

Sargento Daiane Maria de Souza dos Santos: que serviu junto com o réu, como
subordinada dele; que não tem nada contra a ofendida. Pela Defesa, respondeu: que,
durante o período que serviu com o réu, viu que o réu protegia muito a ofendida; que ele
falava da Tenente Quélen de forma carinhosa; que a depoente não presenciou ou tomou
conhecimento de atitudes agressivas do réu com subordinados; que participou da reunião
de programa de formação e fortalecimento de valores - PFFV; que a Tenente Quélen estava
presente, sentada ao lado da depoente; que confirma o seguinte trecho do depoimento
constante no IPM: no momento em que o Coronel Ubirajara subiu para falar e Tenente
Quélen disse: o Coronel Ubirajara é legal, um dia ele vai embora... vamos fazer uma festa
para ele porque ele merece?; que a Tenente Quélen não observou marca no rosto ou no
pescoço; que a Tenente Quélen estava normal nesse dia; que, dentro da Unidade, havia
comentário sobre o comportamento da Tenente Quélen com soldados e sargentos; que
houve vezes de a Tenente Quélen gritar com pessoas no meio do pátio ou de sala cheia;
que algumas vezes ele agia de forma descortês. Pelo Colegiado, respondeu: que a
depoente se apresentou na Unidade em agosto de 2017 e passou a servir com a ofendida;
que serviram por uns dois anos; que se comentava que o comportamento era característico
da Tenente Quélen desde da unidade anterior, COMAR; que a depoente presenciou a
Tenente Quélen gritando com um sargento numa formatura, só parando quando um major
interferiu; que a depoente viu a Tenente Quélen gritar com soldado; que soube do fato bem
depois do ocorrido por meio do Coronel Carrocino; que o Coronel Carrocino contou que o
Coronel Ubirajara contou para ele de forma superficial; que ele falou: "o Ubirajara me disse
que teve uma conversar com a Quélen e ela alega que foi agredida por ele"; que o Coronel
Ubirajara comentou que a Tenente ligou para ele chorando; que ele disse que não a
agrediu, que ele fez um carinho, passando a mão no rosto dela; que o Coronel Carrocino e
a depoente tem um relacionamento amoroso. Pelo Ministério Público Militar, nada foi
perguntado. Pela Assistente de acusação, nada foi perguntado (Ev. 149 - Docs. 06/09).

Os fatos ocorreram em sala reservada com a presença tão somente do Acusado e da Ofendida, após a
reunião convocada pelo Cel Av WALTER CARROCINO NETO. Assim, de maior relevância para o deslinde dos
fatos, transcrevemos, a seguir, os depoimentos em Juízo da Ofendia e do Acusado, também dispostos na
Sentença.

Declarações da Ofendida:

(...) a Ofendida, ex-Tenente Quélen Nascimento do Nascimento, declarou: que
participou do quadro de oficiais temporários da Aeronáutica por oito anos; que ingressou
em 2011 e encerrou em 28 de outubro de 2019; que a Declarante trabalhou no SEREP por
dois anos e, por quase um ano, o réu foi seu chefe, isso no período de outubro/novembro
2018 até a saída da declarante da Unidade; que a declarante trabalhava
diretamente com o réu; que eles eram adjuntos ao comandante da Unidade; que
davam todo o suporte de infraestrutura que o comandante precisava; que a
relação entre declarante e o réu era muito tranquila; que a declarante tinha o
réu como pai; que, antes de a declarante entrar de férias, questionou postura que julgava
inadequada do Comandante do SEREP, Coronel Carrocino; que o comandante envolveu-se
com uma sargento e uma oficial ao mesmo tempo; que ele levava bebida alcoólica para
Unidade; que o réu falou para declarante que iria conversar com o comandante; que o
comandante passou a não gostar do que a declarante fazia; que a declarante começou a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
receber punições por fatos que não tinha acontecido; que a declarante questionou as
punições que recebera ao réu que se prontificou em conversar com o comandante; que a
declarante não queria mais ficar na Unidade e procurou o Capitão Victor Hugo, que era
adjunto do Brigadeiro Isaias, que era o mais antigo da Unidade; que a declarante narrou
todo o ocorrido ao Capitão Victor Hugo e pediu para servir na Secretaria junto com o
Brigadeiro; que a declarante desconhecia o fato de o comandante da Unidade ter
determinado que seguissem a declarante para ver tudo o que ela fazia; que o réu falou
para declarante que a inteligência estava monitorando-a 24 horas no campus; que a
declarante foi coagida; que a declarante foi chamada pelo Coronel Carrocino para
uma reunião referente a uma transgressão que não aconteceu; que o Coronel
Carrocino informou-a que poderia entregar a resposta quando quisesse, não
teria prazo; que a punição seria para a declarante calar a boca; que o comandante falou,
na ocasião, a declarante "pare de piar"; que, nessa reunião, estavam o Coronel Barbosa,
Major Jair, Tenente Cristiane e o réu; que a declarante falou que não queria prejudicar o
comandante da Unidade, mas não concordava com a situação da Unidade; que pediu para
sair da Unidade, mas o comandante falou que seria melhor ficar ali; que, após acabar a
reunião, pediu para conversar com o réu; que o réu chamou a declarante para ir
a sua sala; que, ao chegar, a declarante falou que estava errado, que aquela
punição não ocorrera, que era injusto; que o comandante consumia muito álcool
dentro de uma sala com a Sargento Daiane, namorada do comandante na época,
e outros subordinados; que, nesse momento, o réu deu um tapa no rosto da
declarante; que a declarante falou: "Coronel, o senhor está me espancando!";
que a declarante saiu da sala e o réu disse, 1h30, você terá que estar de voltar, porque
tinha uma reunião do serviço de valores e que a declarante teria que estar presente; que a
declarante falou que já estava quase na hora e não tinha almoçado; que o réu falou para a
declarante almoçar e retornar para reunião; que após o fato, a declarante manteve o
controle emocional, não fez escândalo; que comeu na cantina, porque o rancho não tinha
mais comida fresca e estava fechando; que a declarante foi à reunião; que sentou ao lado
da Sargento Daiane; que participou da reunião como nada tivesse acontecido; que a
declarante falou ao Major Jair, a quem estava subordinada, que estava passando mal, pois
não conseguia mais ficar dentro da Unidade; que o Major Jair autorizou e foi embora; que,
quando estava dirigindo, o Coronel Ubirajara ligou e disse: "Quélen, não comente
com ninguém o ocorrido na minha sala... ninguém pode saber... não comente
com sua mãe, com o melhor amigo, com ninguém"; que a declarante pegou o
filho e foi para casa, trancou-se num quarto e só chorava; que o Coronel ligou,
por vezes, pedindo para declarante não comentar nada; que cada vez que o réu
ligava, deixava a declarante mais nervosa; que não pensou em ir direto à
Delegacia e fazer um exame, porque não acreditava no que estava acontecendo;
que nunca pensou em ser agredida dentro de uma Unidade Militar; que o réu
ligou, às 7 da manhã do dia seguinte, perguntando com ela estava e pedindo
para ela não comentar com ninguém; que a declarante pediu para o réu parar de
ligar; que passou a noite sem comer, sem dormir; que a declarante foi à 35ª
Delegacia de Polícia, chamou o Policial, contou tudo e ele falou: "você já tomou
banho, não adiante mais fazer nada, não tem DNA, não há mais nada que
comprove a agressão"; que o policial baixou um aplicativo de gravação no celular
da declarante e falou: se ele ligar, perguntada para ele porque ele lhe agrediu ou
você liga para ele e ele vai confirmar que bateu em você, porque você não tem
mais prova, aí vai ficar a sua palavra dele; que a declarante ligou chorando e
perguntou o porquê da agressão; que o réu começou a falar que bateu mesmo;
que, todas as vezes que o réu falava que tinha batido mesmo, a declarante
passava mal; que o réu falou que nunca tinha batido em mulher, sendo a
declarante a primeira a sofrer agressão do réu; que o réu disse que não teve a
intenção de agredir, mas fez aquilo porque a declarante estava irredutível e ia se
dá mal; que essa conversa foi no sábado; que, depois, conversou com o
Brigadeiro Martins relatando o que ocorreu e pediu uma audiência; que informou
não ter condições de voltar à OM; que, na audiência, o Brigadeiro mandou a
declarante ficar em casa por uma semana e, depois, disse que ia transferir a
declarante para Base Aérea de Santa Cruz, ao final, ele disse para não comentar

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
com ninguém sobre nada, disse para ficar quieta, que a declarante não
responderia nada, não entregaria nada, porque ela não recebera punição
nenhuma; que ele pediu para a declarante não entrar em contato com ninguém
da unidade anterior; que se apresentou na Base em agosto ficando até o término
do serviço; que lá ninguém soube do ocorrido; que, ao entregar o áudio ao Brigadeiro por
e-mail, para o Coronel Almir, assessor do Brigadeiro Martins, e em pen-drive, pensou que
ele fosse fazer alguma coisa, mas nada ocorreu; que o réu continuou a trabalhar, como se
nada tivesse acontecido; que foi instaurado um IPM e o Coronel Almir foi encarregado; que,
quantos aos problemas com o Coronel Carrocino, não fez por escrito, apenas conversava
com o réu; que o Coronel Carrocino tomou conhecimento da insatisfação da declarante e a
declarante recebeu punição para calar a boca; que a declarante saiu da Aeronáutica sem
punições; que o Coronel Ubirajara ligou muitas vezes pedindo para a declarante não falar
sobre o ocorrido; que a declarante encontrou com o réu na sala do Brigadeiro Martins; que
o réu estava acompanhada da Advogada; que réu e ofendida foram ouvidos; que a
declarante foi à delegacia para fazer o corpo de delito, mas não foi feito, porque não tinha
vestígios; que o réu apertou o pescoço da declarante e ela o empurrou; que o réu deu um
tapa na cara da declarante. Pelo Ministério Público Militar, respondeu: que a declarante
tinha uma relação de pai e filha com o réu; que o réu foi à festa de um ano do filho da
declarante; que a declarante falou com o réu sobre o consumo de bebidas de forma
excessiva e os relacionamentos amorosos do Coronel Carrocino; que o réu sabia de tudo do
que acontecida na Unidade; que ele não concordava, mas, mesmo assim pediu a
declarante ficar calada, porque faltavam alguns meses para ela sair da Força; que a
declarante recebeu várias punições do Coronel Carrocino; que o Coronel Barbosa puniu a
declarante por ordens do Coronel Carrocino; que a declarante era perseguida na Unidade;
que tudo que a declarante fazia gerava uma punição. Pela Assistência, nada foi
perguntado. Pela Defesa, respondeu: que, nas tentativas de punições, nenhuma foi de
iniciativa do Coronel Ubirajara; que o Coronel Carrocino tinha intenção de punir a
declarante; que o réu não concordava com as punições; que o réu falava para a declarante:
faltam pouco tempo para você sair, respira; que a declarante não queria ficar sendo
conivente com a situação; que o réu falou para declarante que tinha conversado com o
Coronel Barbosa e ele não chegaria mais perto da declarante, que ele não ficaria mais de
picuinha (Grifos nossos).

Interrogatório do Acusado:

(...) Em juízo, o réu informou, em síntese, que a acusação é totalmente falsa; que
nada tem contra as testemunhas; que nunca respondeu processo ou inquérito; que o
interrogando encontro com a Tenente Quélen após a reunião; que a Tenente Quélen estava
totalmente alterada; que o tapa não existiu; que o interrogando foi induzido, na
gravação da Tenente Quélen, a falar a palavra tapa; que, na gravação, o
interrogando falou: "sim, eu dei um tapa para você voltar a razão, para você
voltar a realidade"; que o interrogando não deu tapa na Tenente Quélen; que, na
realidade, o interrogando tocou no rosto da Tenente Quélen por duas vezes
falando: "volta a razão, Quélen! Você é a Quélen do Nascimento! Você tem uma
família! Você tem um filho! Você tem um futuro pela frente!"; que o interrogando
falou que ela não poderia destratar ou falar inverdades em relação aos oficiais
da Unidade; que esse foi o tom e a intenção do interrogando; que o interrogando
jamais iria agredir um subordinado, uma mulher; que o interrogando trata bem
as pessoas; que o interrogando, apesar da idade, tem muito vigor físico; que, no
transtorno que a Tenente Quélen encontrava-se, ela veio a fazer a falsa acusação
de agressão; que, realmente, após o episódio, pareceu que a Tenente Quélen
voltou a si, acalmou-se; que esse não foi o único contato físico, pois, depois do
episódio, a Tenente Quélen abraçou o interrogando por duas vezes,
agradecendo-o por ajudá-la a voltar a realidade e a pôr os pés no chão; que
estava o réu e a ofendida sozinhos dentro da sala durante o acontecido; que ela
agradeceu as palavras do interrogando, as orientações, o bom relacionamento
que eles tinham; que o interrogando tinha um grande respeito pela Tenente
Quélen; que conheceu os pais da Tenente Quélen; que o interrogando visitou a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
Tenente Quélen na maternidade; que, após o fato, o interrogando não manteve
contato com a Tenente Quélen; que a Tenente Quélen ligou para o interrogando
chorando e o interrogando foi induzido a falar que deu um tapa nela, mas, em
realidade, foram dois toques no rostos, como os que se dão aos que estão
desmaiados; que, depois do episódio, a Tenente Quélen foi à reunião outra pessoa,
proativa, participativa, comprometida e falou com muito entusiasmo sobre ir trabalhar
numa outra seção que iria aprender, colaborar; que o interrogando ficou orgulhoso; que o
interrogando era considerado um pai para Tenente Quélen, avô do filho dela; que o
interrogando não a protegia, que tinha um bom relacionamento com a Tenente Quélen;
que o interrogando falou ao Coronel Mauro que deu dois tapinhas, mas, depois,
explicou que não foram tapas e sim toques no rosto para que ela acordasse; que,
após o episódio, a Tenente Quélen convidou o interrogando para almoçar; que o
interrogando não foi porque estava ocupado; que o interrogando ficou, na ativa,
por 38 anos e prestou serviço por 17 anos na Aeronáutica; que, durante os 55
anos que ficou na FAB, nunca se envolveu em episódio de agressão, brigas ou
maus tratos a subordinados; que, durante a reunião que antecedeu ao episódio narrado
na denúncia, o interrogando falou para a Tenente Quélen fosse comedida, para que ela
parasse de falar daquela maneira, porque seria caso de auto de prisão em flagrante; que a
Tenente Quélen falava pelo cotovelos, falava de tudo e de todos, e o interrogando pedia
para ela ser condida nos seus comentários; que não houve uma razão justificada
para que o interrogando externasse sobre o comportamento da Tenente Quélen
em documento; que se o interrogando soubesse que chegaria nesse nível, teria
levado ao Coronel Carrocino; que nada estava bom para a Tenente Quélen; que a
Tenente Quélen era muito mandona em relação aos subordinados, uma situação
de supremacia; que a Tenente Quélen destratava os subordinados; que o
interrogando deve ter emitido a ficha de conceito da Tenente Quélen; que deve ter sido
lançado na ficha da Tenente Quélen informações sobre o comportamento recorrente dela;
que, com o interrogando, a Tenente Quélen era proativa; que o interrogando tentava
sempre orientá-la, ajudá-la; que, com filhos e netos, o réu não adotou esse comportamento
para trazê-los de volta a realidade, sempre conversou; que o interrogando conversava,
orientava, solicitava, implorava para os filhos fazerem o que tinha que ser feito; que nunca
foi agressivo; que isso nunca aconteceu também com subordinados; que esse foi o evento
único que o interrogando tocou no rosto da Tenente Quélen por duas vezes; que o
interrogando tinha uma preocupação com a Tenente Quélen para que andasse
dentro do regulamento; que queria evitar que ela fosse presa. Pelo Ministério
Público Militar, pela Assistente de acusação e pela Defesa, nada foi perguntado (grifos
nossos).

De acordo com a fundamentação da Sentença, após a análise da prova oral produzida, o CEJ, embora
convicto da existência do contato físico entre o Acusado e a vítima, entendeu que não houve dolo de agredir
nem de humilhar, mas que o réu teria se utilizado de um meio impróprio para evitar um ato de indisciplina
da Ofendida, tendo o feito por causa de seu envolvimento paternal com a Ofendida, protegendo-a em
excesso, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum:

(...) apesar de não haver dúvida sobre a existência do contato físico entre o acusado e a
vítima - o que levaria, numa análise superficial, ao reconhecimento da prática do citado
delito -, após a oitiva de todas as testemunhas, bem como da vítima e do acusado, é
possível concluir que a acão penal deve ser julgada improcedente (...)

Em suas declarações, a ofendida revelou que o réu desferiu dois tapas no seu rosto quando
estavam sozinhos na sala onde trabalhavam juntos. O réu, em juízo, relatou que a
intenção, ao "encostar as suas mãos no rosto da então Tenente", era trazê-la de volta à
realidade. A confissão do réu corrobora com os áudios juntados ao IPM, quando ele diz que
deu dois tapas no rosto da Tenente ao conversar com ela por telefone.

Apesar de o réu dispor de meios administrativos para impor sua autoridade para com a
oficial subordinada, para trazê-la de volta à realidade, usando o poder de disciplina, em
observância aos princípios basilares das Forças Armadas, ao que parece, ao "bater" no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
rosto dela, o Coronel Ubirajara queria uma resposta mais rápida da Tenente, até porque, os
transtornos pessoais gerados com uma possível punição administrativa não seriam de
grande valia nem para a administração, nem para a tenente.(...)

Evidentemente, o réu utilizou um meio impróprio para com a ofendida ao desferir um tapa
no rosto dela - tratando-se de um ato de indisciplina-, mas, ressalte-se, tentando evitar um
ato de indisciplina muito maior, até um ato delituoso, em razão do estado emocional no
qual ela se encontrava. A ofendida afirmava que o comandante consumia álcool em serviço
o que, em tese, é crime e, se ela não provou, em tese, teria praticado um outro delito.

É claro que a atitude do acusado é reprovável, tendo em vista que deveria ter, no mínimo,
punido disciplinarmente a vítima pelas acusações, sem provas, sobre as atitudes do
Comandante; da mesma forma, a vítima também deveria ter relatado - se tinha como
provar - formalmente as acusações para que fosse realizada a devida apuração do fato
supostamente delituoso atribuído ao Comandante.

O erro maior do Coronel Ubirajara foi ter se envolvido emocionalmente, paternalmente,
com a ofendida, protegendo-a em excesso, pois, certamente, ela já deveria ter sido alvo de
investigação diante do comportamento apresentado na Caserna.

Efetivamente, não restou caracterizado o dolo de agredir. (...)

Ao se analisar os fatos sob a perspectiva do agressor, e também da vítima, conforme as versões dispostas
em seus depoimentos, verifica-se a comprovação de que o Acusado desferiu ao menos um tapa no rosto da
Ofendida. Para o Acusado, foram dois leves tapinhas com a finalidade de fazê-la (a vítima) acordar para a
realidade, com o fito de protegê-la de um ato de indisciplina. Para a Ofendida, a agressão a impactou o
suficiente para que ela superasse qualquer apego emocional que tinha pelo Acusado, a ponto de buscar
registrar boletim de ocorrência policial junto à 35ª Delegacia de Polícia da cidade onde reside, e, seguindo
orientações dos policiais, efetuar o registro, por meio de gravação, da conversa que teve por telefone com
Acusado, na qual ele confessa ter efetuado os tapas.

O envolvimento emocional existente entre o agressor e a vítima não justifica a atitude tomada pelo Acusado.
Assim, pelo contexto, se a conduta tivesse sido "um mero rigor corretivo como de um pai para com sua
filha", em atitude de proteção, como quer a Defesa, certamente o fato não teria provocado tamanho abalo
emocional na vítima, a ponto de esta buscar formas de apuração do caso, efetuando a gravação telefônica e
relatando, pessoalmente, os fatos ao Diretor de Administração do Pessoal, originando a Parte nº R-1/SIJ, de
2/8/2019.

Ademais, importante lembrar que até mesmo a atitude do pai que, no contexto familiar, pratica violência
contra sua filha, a pretexto de corrigi-la, é tipificada como crime pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha)

Ocorre que não é aceitável que o superior, em nome da hierarquia e da disciplina, venha se valer de meios
próprios, alheios aos regulamentos e instruções, a pretexto de adequar a conduta do subordinado, pois
assim o fazendo ofende frontalmente os pilares estruturantes da autoridade militar e as bases das
organizações militares.

Com efeito, conduta diversa era exigida do Acusado, Coronel Reformado, militar com mais de 50 (cinquenta)
anos de experiência que, decerto, era conhecedor das instruções e regulamentos atinentes à disciplina
militar e deveria ter buscado, pelo seu dever de ofício, solucionar os atos de indisciplina da Ofendida pelos
meios legais disciplinares de apuração.

A situação se mostra reprovável e grave o suficiente para a intervenção do Direito Penal Militar, pois, além
das circunstâncias demonstrarem a indevida atuação discricionária e reprovável do Acusado, a agressão foi
praticada contra vítima mulher, embora esta condição seja indiferente para a configuração do crime
imputado, já que a análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens
tutelados pela norma penal castrense, que no caso são a autoridade e a disciplina militar, e não sob o único
enfoque no Ofendido, sujeito passivo secundário.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7

Nesse conspecto, entendo assistir total razão à acusação, como muito bem pontuou o Parquet militar de
piso, in verbis:

(...) se passarmos a adotar como comum às Forças Armadas o fato de que, em questões
disciplinares, as relações hierárquicas poderão ser resolvidas com tapas na cara,
certamente os pilares configuradores da estrutura de comando e obediência ficarão
sobremaneira afetados.
Mais uma vez, com a vênia devida, o precedente iniciado com o entendimento esposado na
r. Sentença quebra o dever de lealdade e respeito que deve ser demonstrado no trato das
relações entre superior e subordinado. Não há margem de discricionariedade para o
superior deixar de cumprir seu dever de ofício, nem para com aquela que "trata como
filha". Ao fazê-lo comete crime de prevaricação e se adota medida de agressão para com o
subordinado, comete o crime de violência contra inferior capitulado no artigo 175 do CPM,
como foi o caso dos autos.
Em que se diferenciaria se um subordinado desse "dois pequenos tapinhas no rosto" de um
superior, e falasse que era para " acordar, despertar para a realidade"? Ao superior, o
ordenamento jurídico confere uma rede legal de proteção, exatamente para fazer valer a
hierarquia e a disciplina.
O réu tinha, por obrigação, de alertar a tenente Quélen sobre a gravidade das afirmações e
informar que tomaria a termo as mesmas e encaminharia para apuração, com as
consequentes responsabilidades referentes à honra do comandante, caso se mostrassem
levianas.
(...)
Também, não é despiciendo lembrar o momento atual em que vive a sociedade brasileira,
inserida em contexto mundial de repúdio à violência de gênero, principalmente nas
relações de trabalho. Efetivamente, há de se perguntar: se, ao invés da tenente Quélen, o
réu teria o mesmo comportamento na presença de um oficial do sexo masculino?
E, por fim, a conduta apresentada pelo Coronel da Aeronáutica (Reformado) UBIRAJARA DA
SILVA RAMOS afronta os esforços conduzido na política brasileira de direitos humanos e da
própria Organização das Nações Unidas, a qual adota uma concepção amplificada da
definição de violência contra mulher em alguns tratados internacionais que versam sobre o
tema.

A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pela confissão do Acusado, pelas
declarações da Ofendida e pela gravação de áudio transcrita no IPM e acostada aos autos no anexo 2 do
evento 1.

A alegada intenção do Acusado de fazer a vítima "acordar, se orientar ou despertar para a realidade" não
justifica o uso da violência, que constitui prática abusiva, inadmitida pelo ordenamento castrense, em
especial do Direito Penal Militar.

Consoante entendimento sedimentado do STM, para a configuração do tipo contido no art. 175 do CPM, é
suficiente a existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo
contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. Nesse sentido, trago a
seguinte ementa de jurisprudência desta Corte, a qual também ratifica que o delito malfere os postulados
constitucionais da hierarquia e da disciplina, macula a regularidade das instituições militares e afronta a
dignidade do subordinado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICANTES
E EXCULPANTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIMINUIÇÃO DA PENA-
BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. I - Não cabe nesta esfera
penal à análise do comportamento desclassificado para transgressão disciplinar, pois não
houve a condenação do Réu e inexiste Recurso do Ministério Público Militar. II -
Perfeitamente adequada à criminalização da conduta daquele que dolosamente
excede no seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina, maculando a regularidade das instituições militares e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
afrontando a dignidade do subordinado. III - A doutrina é uníssona quanto ao
momento de consumação do delito: ocorre quando o autor atinge o subordinado
fisicamente, ainda que não seja afetada a sua integridade física. IV - Do harmônico
acervo probatório conclui-se que houve contato físico violento entre o Acusado e a Vítima,
da mesma forma, clara é a autoria da conduta dolosa representada no ato de desferir
golpe com o joelho no rosto do Ofendido. V - Em que pese a bem fundamentada
dosimetria, a pena aplicada merece adequação. VI - Recurso parcialmente provido. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000152-09.2018.7.00.0000. Relator: Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Julgamento: 11/12/2018. Publicação DJe: 18/12/2018). (Grifo nosso)

Acerca do elemento subjetivo do tipo, sabe-se que este crime somente é admitido em sua forma dolosa,
consistente na vontade livre e consciente de praticar violência contra o subordinado.

Ao se analisar os autos, é possível extrair as conclusões acerca do dolo, que em primeiro momento
restringe-se exclusivamente à mente do agente delitivo, mas, que a partir da manifestação de sua vontade
por meio dos seus atos, é possível delineá-lo. Assim, comungo com o posicionamento do MPM, pois, do
contexto dos autos, é possível vislumbrar o dolo na prática da agressão. Essa constatação restou cristalina,
a partir do momento em que se observa que o Acusado agrediu a Ofendida com a finalidade de que ela o
obedecesse pela força, e com sua atitude, fez cessar os atos de indisciplina que ele vislumbrou na atitude da
vítima e os que ela poderia vir a cometer em seguida.

O próprio Acusado, detalhando os acontecimentos, afirmou no IPM que tentou usar o Regulamento,
chegando a determinar que a Ofendida adotasse a posição de "sentido", e, sem sucesso, como medida
extrema, posicionou-se em sua frente e lhe deu "dois tapinhas". Portanto, perfeitamente delineado o dolo do
agente que, não sendo atendido em suas palavras, deliberadamente, decidiu praticar a agressão,
excedendo-se no poder disciplinar, a fim de que a Ofendida lhe obedecesse, como efetivamente ocorreu.
Segue trecho do depoimento:

Que se dirigiu à sua sala, do adjunto do SEREP, acompanhado pela Ten Quelen na intenção
de conversar com a mesma sobre as atitudes que vinha adotando. Que a Ten Quelen se
mantinha alterada, nervosa, descontrolada e desequilibrada emocionalmente, em transe e
o declarante buscava orientá-la, que ela estava no caminho errado, configurando
indisciplina. Que tentou de todo modo fazê-la voltar à razão, sem sucesso. Que, em
determinado momento, usou o Regulamento, chegando a determinar que a Ten Quelen
adotasse a posição de "Sentido", não sendo atendido. Que a Ten Quelen insistia em afirmar
"que iria detonar o Comando do SEREP", expressão esta já utilizada pela Ten Quelen com o
declarante em outras três oportunidades. Que a mesma pretendia se dirigir ao Coronel
Carrodno e acusá-lo pessoalmente de diversos atos que ela imaginava que o mesmo
estivesse praticando. Que, percebendo o descontrole da Ten Quelen, tentou impedir a
saída da mesma da sala, posicionando-se à sua frente, e foi nesse momento que,
percebendo o. seu desequilíbrio, identificando o grande comprometimento que ela
assumiria ao sair da sala naquele estado e, tomado pelo carinho e detinha por ela, agiu
como um pai que vê a sua filha prestes arruinar a própria vida, a segurou no braço e deu
dois "tapinhas" no seu rosto (...)

O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado fere a autoridade e a
disciplina militares. A conduta do Acusado ofendeu às diretrizes do Comando da OM e ao Estatuto dos
Militares, de modo que a ofensa superou os limites de uma infração disciplinar, vindo a macular os bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitir-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso se
configure violação ao princípio do "non bis in idem".

A conduta constitui crime militar e não deve ser relevada, pois o Acusado sabia se tratar de inferior e,
prevalecendo-se da hierarquia, se excedeu de maneira injusta e desproporcional, mediante violência física
no trato para com a subordinada.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 12:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0d329c7
Importante mencionar que o fato não apresentava qualquer situação excepcional que justificasse a
violência. Ademais, a conduta não foi praticada em repulsa à agressão, o que, eventualmente, excluiria
elemento constitutivo do crime (art. 47, II, do CPM) e, dada a relevância penal dos fatos apurados, a
Conclusão e a Solução do IPM foram pela existência de indícios de crimes de violência contra inferior
praticado pelo Acusado contra a Ofendida.

Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a condenação é medida que se impõe,
devendo a Sentença absolutória ser reformada, a fim de que o Acusado seja condenado por incursão no art.
175 do CPM.

Por consequência, passa-se à fixação da pena.

Consoante dispõe o art. 69 do CPM, verifica-se que não há circunstâncias que motivem a elevação da pena
base acima do seu mínimo legal, devendo esta ser fixada no seu mínimo de 3 (três) meses de detenção.

Considerando a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, deve a pena final
ser mantida em 3 (três) meses de detenção, a ser eventualmente cumprida no regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, utilizado em analogia ante a lacuna do CPM em regular a
matéria.

Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, concede-se ao Acusado o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, sob as condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da
Execução, designado o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM para a presidência da audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM.

Considerando, ainda, que a pena final imposta é inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicado ao caso
será de 2 (dois) anos, conforme dispõe no art. 125, inciso VII, do CPM, o qual deve ser reduzido pela metade
em função de o Acusado ter contados mais de 70 (setenta) anos ao tempo do crime.

Portanto, em virtude de o último marco interruptivo da prescrição ter ocorrido quando do recebimento da
Denúncia em 29/11/2019, observa-se que, até a presente data, transcorreu intervalo superior a 1 (um) ano,
operando-se, então, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa com base na pena em
concreto, devendo, por consequência, ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade, com base no
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, 129 e 133, todos do CPM.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o Cel Aer Rfm UBIRAJARA DA SILVA RAMOS à pena de 3 (três) meses de detenção, por incursão no
art. 175 do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2
(dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do
art. 611 do CPPM. Por consequência, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 125, inciso VII, 129 e 133, todos do CPM.

[1] Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2014. pag. 891.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000513-21.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: UBIRAJARA DA SILVA RAMOS.
ADVOGADO: JULIANA BARUDE AZANEU e SHIRLEY MARY PEREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica (CEJ-Aer) da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 23/6/2021, que, por maioria de votos (4x1), absolveu o Coronel da Aeronáutica
(Reformado) UBIRAJARA DA SILVA RAMOS da imputação do crime previsto no art. 175 do
Código Penal Militar (CPM) - violência contra inferior (Ação Penal Militar - APM - nº 7001584-
96.2019.7.01.0001, eventos 230 e 234).
3. Em que pesem as judiciosas razões de apelo do Ministério Público Militar, a conduta ora
analisada não pode ser dissociada do contexto em que ocorreu, devendo o dolo ser aferido
mediante a análise da dinâmica dos fatos.
4. De fato, como a própria sentença absolutória reconheceu, a violação aconteceu por meio de
dois tapas no rosto da ofendida, o que foi admitido pelo Coronel UBIRAJARA, todavia, não
restou caracterizado o dolo de agredir.
5. Vale trazer à lume a conclusão da absolvição efetivada pela maioria (4 x 1) do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica.
"(...)
Efetivamente, não restou caracterizado o dolo de agredir.
Por todo o histórico, ficou claro que houve, na verdade, uma profunda
ingratidão da Tenente para com o Coronel, ao colocar essa carga toda na vida
dele, depois de 55 anos dedicados à Força Aérea. Ele cometeu um erro, não
um crime.
Cabe salientar que, após mais de meio século servindo às Forças Armadas,
não há qualquer registro que possa macular o caráter do acusado, nem
mesmo foi ouvido perante este Juízo depoimento que colocasse em dúvida
sobre a possibilidade de ele agredir quem quer que fosse. Por outro lado, de
acordo com as testemunhas, a ofendida, que ficou por oito anos na Força,
tinha um comportamento peculiar com subordinados e superiores.
O erro do acusado foi ter dado prevalência ao aspecto sentimental em
detrimento da hierarquia e da disciplina, e, certamente, se ele não tivesse
esse sentimento todo, a situação da ofendida seria outra. Na tentativa de
protegê-la, ele foi o maior prejudicado.
Não houve dolo de agredir, nem de humilhar.
Desse modo, é possível afirmar que a atitude do acusado - apesar de não ter

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
sido adequada- não configurou a prática de crime, pois não basta a adequação
formal da conduta ao tipo penal, sendo necessária a efetiva lesão ao bem
jurídico penalmente tutelado, o que não ocorreu no presente caso." (Evento
230 do Processo de origem).
6. No presente caso, penso que os fatos estão satisfatoriamente comprovados, entretanto,
salta aos olhos a dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo ao se examinar o contexto e
a dinâmica dos fatos.
7. Não se trata, aqui, de justificar o erro do oficial no lidar com a subordinada. Mas de destacar
que as provas carreadas aos autos dão conta de que não havia na atitude do apelado a
intenção de violar a integridade física ou moral da ofendida.
8. Ao contrário, os autos apontam para uma situação delicada, de reação emocional da
ofendida e de reação destemperada do Coronel, mas que, a meu sentir, difere daquela
descrita para o crime de violência contra inferior, que, devo dizer, tem como escopo a tutela
da Hierarquia e a Disciplina.
9. Ao que tudo indica, os tapas efetivamente existiram, porém, parece ter sido no intuito de
chamar a subordinada à razão, já que a ofendida Ten Quélen fazia, naquele instante,
acusações graves ao Comandante daquela Organização Militar, sendo certo que, pela versão
apresentada pela Defesa e corroborada pelas provas carreadas aos autos, o Cel UBIRAJARA
tinha uma relação de proximidade e afeto especial pela Tenente, tendo agido desta forma
para evitar que a subordinada se prejudicasse.
10. Como concluiu o decreto absolutório: "De acordo com as testemunhas, bem como com as
declarações da ofendida, o réu tinha especial atenção a então Tenente Quélen. Uma relação
de pai e filha. E sua intenção, ao 'bater' no rosto da Tenente foi, nitidamente, fazê-la acordar,
despertar para a realidade."
11. Nesse contexto, não obstante a conduta do militar passar ao largo daquela esperada de
um oficial superior, penso que não se pode olvidar de que, no crime de violência contra
inferior, o dolo consiste na vontade livre e consciente de praticar um ato de
violência em desfavor do subordinado, não passando de uma espécie de chacoalhada
para que a Tenente Quélen voltasse a si.
12. Vejamos trechos dos relatos das testemunhas, corroborando a tese defensiva de que o
Apelado não agiu com o dolo de violar a integridade física da ofendida, conforme consignado
na Sentença, in litteris:
"Coronel da Reserva Mauro Barbosa Siqueira: que serviu junto com o
réu. Pela Defesa, respondeu: que o relacionamento entre o réu e a ofendida
era cordial, respeitoso, pacífico e amistoso; que o réu tratava todos,
subordinados em geral e civis, com respeito, cordialidade e muita educação;
que nunca presenciou excesso ou agressividades; que o depoente
participou de reunião em 26 de julho na sala da chefia do SEREP/RJ e
a então Tenente Quélen mostrava-se ansiosa com relação a decisão
do Coronel Carrocino sobre a apuração de Formulário de Apuração de
Transgressão Disciplinar; que ele chamou para reunião o Coronel
Ubirajara, o depoente, o Major Jair e a Tenente Cristiane; que estava
presente a Tenente Quélen; que não se recorda o que o Coronel
Carrocino falou durante a reunião; que, durante a reunião, exceto
pela Tenente Quélen, os participantes estavam calmos; que não viu a
Tenente Quélen se comportar de modo impróprio com relação a
outros oficias. Pelo Colegiado, respondeu: que, durante o IPM, falou que não
acreditava que o Coronel Ubirajara houvesse agredido alguém, porque ele é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
muito cordial, educado, respeitoso; que o Coronel Ubirajara falou para o
depoente que deu dois pequenos tapinhas no rosto da Tenente
Quélen, não justificando o motivo. Pelo Ministério Público Militar e pela
Assistência, nada foi perguntado (Ev. 148 - Docs. 09/10).
Tenente Coronel Jair Ferreira dos Santos: que serviu junto com o réu. Pela
Defesa, respondeu: que o relacionamento entre réu e ofendida era
bem amistoso; que o réu tratava a ofendida como filha; que eles
trabalhavam juntos; que desconhece comportamos excessivo ou
agressivo do réu com subordinados; que o depoente não presenciou o réu
tratar subordinados com desrespeito; que o depoente participou de
reunião em 26 de julho na sala da chefia do SEREP/RJ; que a Tenente
Quélen mostrou-se bem nervosa; que o depoente tentou acalmá-la;
que, em alguns momentos, ela estava descontrolada; que o réu
tentou acalmar a Tenente Quélen; que o depoente presenciou a
Tenente Quélen dirigindo-se de forma imprópria ao superiores; que a
ofendida se dirigiu ao Coronel Barbosa de forma imprópria; que a FATD
- Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar - tinha como motivo o
fato de a Tenente Quélen ter levado a ideia de uma festa ao Chefe do SEREP
com sendo sugestão do Brigadeiro Isaias, mas, na verdade, tinha sido ideia
dela; que a FATD foi arquivada pelo Coronel Carrocino por ordem superior do
Brigadeiro da Dirap; que, nesse mesmo dia, 26 de julho, houve uma reunião de
programa de formação e fortalecimento de valores - PFFV - com a presença da
Tenente Quélen; que o depoente estava nessa reunião; que, no meio da
palestra da Tenente Érica, a Tenente Quélen entrou e sentou; que, no
final, foi informado que a Tenente Quélen passaria a servir com o
depoente; que a Tenente Quélen se prontificou a fazer palestras para
o PFFV; que, durante essa conversar, não notou marcas no pescoço
ou no rosto da Tenente Quélen, ela não demonstrava insatisfação ou
estava descontrolada; que a Tenente Quélen estava entusiasmada em
ajudar. Pelo Colegiado, foi respondido: que o depoente não conversou com o
réu após o episódio narrado na denúncia; que, com relação ao
comportamento da Tenente Quélen com o Coronel Barbosa, o
depoente presenciou durante reunião, a Tenente, de forma abrupta,
falava que o Coronel não era uma pessoa confiável, que ele não tinha
caráter; que o depoente tentou acalmar a Tenente Quélen, mas ela
repetiu duas ou três vezes a expressão: sem caráter. Pelo Ministério
Público Militar, respondeu: que o Coronel Barbosa não deu motivos para a
Tenente Quélen falar que ele não tinha caráter; que não chegou ao
conhecimento do depoente situações que denotasse a falta de caráter do
Coronel Barbosa; que, durante a reunião da tarde, a Tenente Quélen e o
Coronel Ubirajara estavam normais. Pela Assistente de acusação, respondeu:
que, no dia do fato, na parte da noite, a Tenente Quélen não fez contato
com o depoente; que, no sábado, a Tenente Quélen ligou para o
depoente e comentou que o réu tinha dado tapas na cara dela, teria
agredido; que o depoente ficou surpreendido com a suposta atitude
do réu e com a tranquilidade da Tenente; que o depoente, na
segunda, conversou com o réu e ele disse que não agrediu a Tenente;
que, segundo o réu, ele tentou acalmar a Tenente Quélen, trazê-la à
realidade, porque ela estava muito nervosa; que o réu não relatou
que tinha batido na Tenente Quélen; que o réu admitiu que falou com
Tenente Quélen rispidamente, tentou trazê-la de volta à realidade;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
que isso foi passado ao Coronel Carrocino e ao Coronel Barbosa (Ev.
149 - Docs. 01/05).
Sargento Daiane Maria de Souza dos Santos: que serviu junto com o réu,
como subordinada dele; que não tem nada contra a ofendida. Pela Defesa,
respondeu: que, durante o período que serviu com o réu, viu que o réu
protegia muito a ofendida; que ele falava da Tenente Quélen de forma
carinhosa; que a depoente não presenciou ou tomou conhecimento de
atitudes agressivas do réu com subordinados; que participou da
reunião de programa de formação e fortalecimento de valores - PFFV;
que a Tenente Quélen estava presente, sentada ao lado da depoente;
que confirma o seguinte trecho do depoimento constante no IPM: no
momento em que o Coronel Ubirajara subiu para falar e Tenente Quélen disse:
o Coronel Ubirajara é legal, um dia ele vai embora... vamos fazer uma festa
para ele porque ele merece?; que a Tenente Quélen não observou marca no
rosto ou no pescoço; que a Tenente Quélen estava normal nesse dia; que,
dentro da Unidade, havia comentário sobre o comportamento da Tenente
Quélen com soldados e sargentos; que houve vezes de a Tenente Quélen
gritar com pessoas no meio do pátio ou de sala cheia; que algumas vezes ele
agia de forma descortês. Pelo Colegiado, respondeu: que a depoente se
apresentou na Unidade em agosto de 2017 e passou a servir com a ofendida;
que serviram por uns dois anos; que se comentava que o comportamento era
característico da Tenente Quélen desde da unidade anterior, COMAR; que a
depoente presenciou a Tenente Quélen gritando com um sargento numa
formatura, só parando quando um major interferiu; que a depoente viu a
Tenente Quélen gritar com soldado; que soube do fato bem depois do ocorrido
por meio do Coronel Carrocino; que o Coronel Carrocino contou que o Coronel
Ubirajara contou para ele de forma superficial; que ele falou: "o Ubirajara me
disse que teve uma conversar com a Quélen e ela alega que foi agredida por
ele"; que o Coronel Ubirajara comentou que a Tenente ligou para ele
chorando; que ele disse que não a agrediu, que ele fez um carinho, passando a
mão no rosto dela; que o Coronel Carrocino e a depoente tem um
relacionamento amoroso. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado.
Pela Assistente de acusação, nada foi perguntado (Ev. 149 - Docs. 06/09).
Tenente Érica Rocha Braga da Silva: Pela Defesa, respondeu: que a
depoente conhece o réu desde fevereiro de 2017; que a depoente não viu ou
ouviu dizer que o réu teria agido de forma agressiva ou excessiva com
subordinados; que o réu e a ofendida tinham uma relação amistosa;
que o réu tinha uma relação mais íntima com a ofendida, mais do que
de costume; que participou de reunião do programa de formação e
fortalecimento de valores - PFFV; que a Tenente Quélen estava
presente; que ela estava normal; que a Tenente Quélen foi à frente e falou
que estava chegando à seção de protocolo; que a Tenente Quélen se ofereceu
para ser palestrante; que não notou marca no pescoço da ofendida. Pelo
Colegiado, respondeu: que o Coronel Ubirajara não conversou com a depoente
sobre o fato. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Pela
Assistente de acusação, nada foi perguntado (Ev. 149 - Docs. 09/10).
Tenente Cristiane de Figueiredo Furtado: que o réu foi chefe da depoente. Pela
Defesa, respondeu: que a depoente conhece o réu desde fevereiro de 2017;
que a depoente nunca presenciou ou teve conhecimento de o réu agir de
forma excessiva ou agressiva com subordinados, pelo contrário ele era muito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
respeitado por todos, desde os soldados ; que o réu tinha carinho e
respeito pela Tenente Quélen; que eles trabalhavam na mesma sala;
que ele sempre ajudava ela, aconselhava ela; que eles tinham uma
relação muito afetiva, carinhosa, de respeito; que a depoente
participou de reunião em 26 de julho na sala da chefia do SEREP; que
os Coronéis estavam calmos, mas a Quélen estava um pouquinho
agitada; que, no final da reunião, a Quélen parecia ter chorado; que
ouviu a Tenente Quélen pedir para sair do SEREP, porque estava se
sentido mal e o Coronel Carrocino falou que, se precisasse, ajudaria a
Tenente ir para outro lugar para se sentir melhor; que a Quélen, no
tratamento com outros oficiais, tratava de forma diferente, com ar de
superioridade; que a Quélen, com relação aos subordinados, falava
alto e de forma autoritária; que não participou da palestra no dia dos
fatos na parte da tarde; que o Coronel Ubirajara tratava a depoente
muito bem; que a depoente tinha muito respeito por ele. Pelo
Colegiado, respondeu: que a depoente não conversou com o Coronel Ubirajara
sobre o fato; que a Tenente Quélen pôs no grupo de oficiais que foi agredida,
mas não detalhou; que ela não citou o réu; que o jeito de a Tenente Quélen
tratar os inferiores gritando, de forma autoritária; que a depoente
presenciou o Coronel Ubirajara tentando acalmar a Tenente Quélen;
que o Coronel Ubirajara parecia cuidar da Tenente Quélen; que o
Coronel Ubirajara era muito educado e respeitoso; que a depoente só
aprendia com o Coronel Ubirajara; que nunca viu a Tenente Quélen ser
desrespeitosa com os superiores. Pelo Ministério Público Militar, nada foi
perguntado. Pela Assistente de acusação, nada foi perguntado (Ev. 149 - Doc.
10; Ev. 150 - Docs. 01/04).
Coronel Walter Carrocino Neto: que já serviu com o réu; que o depoente não
presenciou o fato narrado na denúncia; que a reunião que antecedeu ao fato
foi marcada pelo depoente, porque a Tenente Quélen estava respondendo a
um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar - FATD - e o prazo
para resposta dela acabava naquele dia; que o depoente chamou para reunião
a Tenente Quélen, o Major Jair, o Coronel Barbosa, a Tenente Marins e a
Tenente Cristiane; que Tenente Quélen foi com o Coronel Barbosa; que o fato
que motivou a FATD foi porque a Tenente Quélen falou para o depoente que o
Comandante da UNIFA queria fazer uma festa junina para o efetivo e a unidade
chefiada pelo depoente seria responsável pela coordenação; que o depoente
começou a fazer a coordenação, mas como não havia nada escrito, o depoente
ligou para o Chefe de Gabinete do Comandante da Unifa e ele falou:
'Carrocino, foi você que pediu para fazer a festa junina!'; que, no que abriu a
ficha, o comportamento da Tenente mudou, ficou agressiva; que, ao término
do prazo, marcou a reunião para cobrar a resposta; que a Tenente pediu
prorrogação do prazo, o que foi concedido; que ela pediu para sair da Unidade
e o depoente falou que estava tentando, mas ninguém Unidade a quis; que ela
era professora de espanhol; que ela pediu para trabalhar na seção
mobilizadora dos Afonsos, mas era um lugar subordinado ao depoente, então
não foi realocada lá, porque não resolvia o que ela havia pedido - sair do
SEREP - e também não caberia uma professora de espanhol chefiar uma seção
mobilizadora; que o depoente pôs a ofendida no protocolo, afastando-a da
relações públicas; que, durante a reunião, ela ofendeu muito o Coronel
Barbosa; que ela estava muito agressiva; que o depoente falou que
ela estava cometendo transgressão disciplinar; que a reunião acabou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
ali; que, à tarde, houve reunião da comissão de formação e
fortalecimento de valores, mas o depoente não participou; que o
depoente soube, depois, que essa reunião transcorreu bem; que o
depoente soube que a Tenente estava participativa na reunião; que,
na parte da tarde, notou que a Tenente havia faltado porque o filho
tinha tido febre; que, na segunda, a Tenente não foi; que o Coronel
Ubirajara falou que, depois da reunião, a Tenente estava muito
nervosa e havia acalmado-a; que o réu disse que, no domingo, a
Tenente havia ligado muito nervosa; que, depois, chegou outra
pessoa com um atestado da psiquiatria afastando a Tenente Quélen
por alguns dias; que soube, mais tarde, do acontecido pelo Brigadeiro
Martins, Diretor de Administração de Pessoal; que o Coronel Ubirajara
conversou com o depoente, após o depoente saber do fato; que o réu
falou: que chamou a Tenente a razão, porque ela estava muito
nervosa; que o réu falou: esse tapa foi o seguinte: eu estava
chamando "ela" a razão; que o depoente não guardou a palavra
agressão, que guardou da conversa a expressão "chamou a razão";
que o depoente não se lembra da palavra tapa; que só surgiu depois
de ouvir a gravação; que a ofendida mandou mensagem na sexta à
noite para o depoente agradecendo pela reunião e que estaria pronta
para trabalhar na segunda, e que iria responder a FATD. Pela Defesa,
respondeu: que , durante a reunião, a Tenente Quélen estava com cara
fechada e com comportamento meio impróprio; que ela imputava
ações inadequadas ao Coronel Barbosa e retrucava quando falavam;
que ela disse que o Coronel Barbosa não tinha caráter, que ele era
mentiroso; que o Coronel Barbosa não era o foco da reunião; que o
depoente não falou para Tenente Quélen parar de piar ou que ela
decidiria se os meses finais na força seriam bons ou um inferno; que,
durante a reunião, o réu, o tempo todo, falava: "calma, Quélen! Vai
com calma! Fica no SEREP, porque o pessoal aqui gosta muito de
você!"; que ele só tinha palavras amigas para a Tenente; que o
Coronel Ubirajara tinha um comportamento bastante paternal para
com a Tenente Quélen; que sempre foi muito cortês com ela; que a
Tenente mostrava muito carinho com o Coronel Ubirajara; que a
Tenente Quélen já tem um grande histórico de agir dessa maneira;
que ela ingressou na Força para ser professora de espanhol de nível
médio; que ela foi transferida de várias Unidades, em razão de
"encrencas" que ela arrumava; que ela maltratou aspirantes durante
instrução, antes da chegada do depoente no SEREP, e, por isso, foi
posta na secretaria do comando assumindo as funções de
comunicação social; que, à medida que se aproximava sua baixa, ela
começou a ter comportamento errático; que a Tenente Quélen usou o
nome do depoente em algumas oportunidades e a questão da festa
junina foi a gota d'água; que, quando o depoente abriu a FATD, a
Tenente Quélen procurou o comandante da UNIFA para reclamar do
depoente; que a Tenente Quélen não era uma pessoa bem quista; que
a Tenente Quélen agia assim para não ser punida; que ela nunca foi
punida disciplinarmente. Pelo Ministério Público Militar, respondeu: que o
depoente, numa situação análoga ao narrado na denúncia, não tem
conhecimento de um superior bater no subordinado para chamá-lo a razão;
que não existe norma ou regulamento que autorize um superior bater num

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e064c7f
subordinado para chamá-lo a razão. Pela Assistente de acusação, nada foi
perguntado (Ev. 180 - Docs. 01/04)."
13. Os depoimentos, como já apontei, deveriam levar a uma certeza processual para além de
uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos, pois, ao contrário, revelam uma
relação muito próxima entre o Coronel e a Tenente e descrevem circunstâncias fáticas que
trazem dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo.
14. É preciso ressaltar que a conduta do apelado foi reprovável e deveria ter sido objeto de
apuração na seara administrativa, todavia, sujeitá-lo à condenação criminal sem que se tenha
a absoluta certeza de que agiu no intuito de praticar violência contra a subordinada não é
razoável no presente caso.
15. Destarte, há motivos suficientes para acreditar na versão de que o apelado agiu visando
proteger e evitar danos maiores à subordinada, como restou demonstrado, considerando que
o apelado tinha especial estima em relação à ofendida, chegando a ser comparada como uma
ligação entre um pai e uma filha.
16. A esse respeito, vale referenciar o seguinte julgado, assim ementado, in litteris:
"ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MPM. EMENDATIO
LIBELLI. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. Para a aplicação da
emendatio libelli contida no art. 437, alínea a, do CPPM, é necessário que o
agente do delito se enquadre ao tipo penal ao qual se pretende imputá-lo, no
caso sub examine, o crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM), o que
não ocorreu. O conjunto probatório acostado aos autos somado ao
comportamento amistoso de ambas as partes demonstra a ausência
de dolo necessário à configuração do crime. As lesões comprovadamente
praticadas pelo Apelado (escoriações e equimoses) foram consideradas como
de natureza levíssima, devendo, à luz do princípio da insignificância, ser
consideradas como disciplinar. Apelo desprovido. Decisão Unânime." (Grifo
nosso).
(Apelação nº 00000689120127080008, Relator: Alvaro Luiz Pinto, Data de
Julgamento: 28/8/2014, Data de Publicação: 17/9/2014 Vol: Veículo: DJE).
17. Devo ressaltar que todos os depoimentos ressaltam as qualidades do Coronel UBIRAJARA
no trato com os subordinados, sobretudo no que se refere à ofendida, ao passo que a
absolvição se dá em razão da ausência de um contexto doloso na conduta, o que torna, a meu
ver, imprescindível o reconhecimento do brocardo in dubio pro reo.
18. Assim, considerando que a conduta do apelado, nestes autos, não pode ser alçada ao
patamar de ilícito penal, mas, tão somente, de transgressão disciplinar, a manutenção da
absolvição nesta seara é medida que se impõe.
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor